Tribunal: TJPA
Processo: 0802770-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802770-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELY FARIAS DINIZ

AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS, NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO.

1. O art. 300 do novo CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, mostra-se pertinente a manutenção da decisão recorrida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0802770-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELY FARIAS DINIZ

AGRAVADA: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUELY FARIAS DINIZ, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. Num. 24606916 dos autos originais), que indeferiu pedido de tutela antecipada postulada pela recorrente nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais (Processo nº 0809582-62.2021.8.14.0301) movida em desfavor de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A.

Nas razões do agravo de instrumento de Id. Num. 4862964, a agravante, relata, em síntese, que em novembro de 2016 realizou junto à agravada um empréstimo, através do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, o qual seria pago em 48 parcelas no valor mensal de R$ 475,37 (quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), o que totalizaria R$ 22.817,76 (vinte e dois mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Aduziu que as parcelas relativas ao referido empréstimo, passaram a aumentar de forma abusiva, tornando impossível o seu cumprimento.

Desse modo, no seu pedido autoral inicial pugnou pela concessão do pedido liminar para determinar a suspensão do pagamento das parcelas mensais a partir do mês de fevereiro/2021, até o final do processo, e que a requerida/agravada se abstenha de colocar o seu nome no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento dessas parcelas vincendas.

Em relação ao mérito, requereu a confirmação da liminar; a procedência dos pedidos para que seja determinada a revisão contratual, a fim de excluir a aplicação de juros capitalizados, correção monetária, ou qualquer outro tipo de juros, permitindo apenas os juros de 1% ao mês; o reconhecimento da dívida apenas no valor de R$ R$ 4.738,88 (quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), e este débito seja parcelado. E ainda, que seja declarada a nulidade CLÁUSULA PRIMEIRA, 1.2, alínea b; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em face do indeferimento da tutela pleiteada, alega, no presente recurso, que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória postulada.

Nesse sentido, o periculum in mora estaria demonstrado diante da necessidade de continuidade dos pagamentos mensais e anuais, os quais a agravante pretende cumprir, pois não quer entrar em mora. Destaca que, o deferimento da liminar é de fundamental importância para obstar o enriquecimento ilícito da agravada, e proteger o patrimônio financeiro da agravante, pois as prestações continuam a aumentar mês a mês em razão dos juros compostos e correção monetária mensal previstas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, sendo praticamente inviável que a agravante continue pagando valores desproporcionais.

Quanto ao fumus boni iuris, afirma estar demonstrado, tendo em vista a comprovação da prática desleal em aplicar juros sobre juros, ou seja, capitalizar juros, sem que seja a instituição autorizada em operar pelo Banco Central.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 4893438),
indeferi

o pedido excepcional, e determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações. Por fim, intimação da parte agravada na forma da lei.

Contrarrazões de Id. Num. 5378368, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência requerida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais (Processo nº 0809582-62.2021.8.14.0301) movida pela agravante em desfavor da agravada, pela qual a autora que visa obter a suspensão do pagamento das parcelas mensais a partir do mês de fevereiro/2021, até o final do processo, e que a requerida/agravada se abstenha de colocar o seu nome no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento dessas parcelas vincendas, relativas ao empréstimo firmado entre as partes através do INTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.

Em que pese as alegações da recorrente, tenho que a decisão impugnada não se mostra irrazoável ou ilegal, pelo contrário, afigura-se prudente e equilibrada, de modo que o deferimento da tutela de urgência par modificar a decisão do juízo de primeiro grau não se justifica.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência exige, como pressupostos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Esses pressupostos são concorrentes, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida.

Sobre o requisito da probabilidade do direito, depreende-se que a tutela de urgência será concedida com base na cognição sumária dos elementos da lide. É o que se extrai dos ensinamentos dos processualistas, de escol, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
[1]
, nos seguintes termos:

“No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de ‘prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da ‘verossimilhança da alegação’, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. (...)”

Em relação ao pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este corresponde à possibilidade concreta de injustiça ou de dano decorrentes da espera pela finalização do curso normal da lide, consoante se infere das lições do festejado Humberto Theodoro Júnior
[2]
:

“O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alçando caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, idôneos de convicção seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o ‘perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional’ (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da controvérsia – ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante”.

No caso em tela, como falei por ocasião em que proferi a decisão interlocutória pela qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, faz-se necessário salientar que, no caso vertente, como bem ressaltado pelo Magistrado de piso, em relação aos pedidos de suspensão do pagamento das parcelas, para impedir que o nome da agravante seja negativado, neste momento processual, quando ainda o processo se encontra em sua fase inicial, não se revela plausível. Isso porque faltam elementos que permitam afirmar, com certeza, a alegada abusividade dos encargos contratuais, motivadores do pedido de rescisão contratual. Daí que, acertadamente a decisão agravada assim consignou,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Adoto o que dos autos consta como relatório, haja vista que o Código de Processo Civil somente o exige para sentenças. DECIDO.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar­-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória de urgência incidental.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Compulsando os autos, em cognição sumária, este Juízo não possui elementos que possam ensejar o deferimento da concessão da Tutela de Urgência, uma vez que há necessidade da oitiva da parte contrária, vez que a mera alegação de anatocismo na existência dos cálculos das prestações não é suficiente para declaração da ilegalidade da dívida, o que poderá ser visto juntamente com outros elementos contratuais na fase instrutória.

Portanto, quanto ao primeiro requisito, não se encontra preenchido, pois não há comprovação da probabilidade do direito material.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado, por ora, podendo vir a ser reapreciado após a apresentação da contestação.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

Deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, em razão da PANDEMIA.

Proceda a citação da requerida dos termos da inicial, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão.

Belém (Pa)., 20 de março de 2021” (grifei)

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos do artigo 300, caput, Código de Processo Civil, devendo, por isto, ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

No caso, não está presente a verossimilhança nas alegações da parte agravante, que se mostra necessária, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, a respeito dos pontos objeto do pleito de antecipação.

Os elementos dos autos revelam a inviabilidade de se proceder a reversão pretendida no agravo.

Cumpre ressaltar que a agravante sequer trouxe ao feito comprovação robusta do dano que qualifica de irreparável ou de difícil reparação que o fato de ser mantida a decisão poderia lhe causar.

Na espécie, a parte recorrente não demonstrou a contento a propalada abusividade no contrato, pois embora as razoáveis ponderações constantes, tanto da inicial da demanda originária, quanto deste recurso e, mesmo que, em tese, da demanda possa resultar o sucesso do pleito, não há, neste momento processual de cognição exauriente, a probabilidade do direito pleiteado.

Portanto, desaconselhável que se altere o decidido em 1º grau, pois a cognição apresentada não é suficiente para amparar a pretensão da agravante a título de antecipação de tutela.

Assim, não estando preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão interlocutória.

A propósito do tema, ilustrativos os precedentes a seguir transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. Não estando preenchidos os requisitos exigidos pelo STJ, no REsp. nº 1.061.530-RS, e diante da ausência, em juízo perfunctório, de abusividade dos juros remuneratórios contratados em taxa igual/inferior à média de mercado, impõe-se o indeferimento do pedido de vedação/exclusão da inscrição do nome em cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072237860, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 29/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. Inviável a concessão de tutela antecipada para suspender os descontos de parcelas de empréstimo consignado, mediante o depósito dos valores incontroversos, quando, em juízo de cognição sumária, não restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art.300 do CPC/2015). A concessão de tutela antecipada em ação revisional exige a comprovação inequívoca de que as alegações feitas pela parte-autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, notadamente no que se refere à abusividade das cláusulas contratuais. No caso, em juízo de cognição sumária, não se verifica qualquer abusividade no contrato revisando a autorizar do deferimento da medida antecipatória. Agravo de instrumento improvido. (Agravo de Instrumento Nº 70071831739, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 23/03/2017).

Ante o exposto, considerando pelas considerações expendidas, voto em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada na sua integralidade.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme [et al]. Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 412.

[2]
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 21 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 376

Belém, 17/08/2021